Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. LAVAGEM DE DINHEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE TODOS OS CRIMES. COMPROVAÇÃO. ACERVO SUFICIENTE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUADA.
I - Mantém-se a condenação pelo delito de organização criminosa quando comprovada por vasto acervo probatório, notadamente extensa interceptação telefônica, documentos, depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, a existência de grupo estruturalmente ordenado e caracterizado pela divisão de tarefas, com hierarquia e subordinação, especializado na prática de crime furto mediante fraude em contas bancárias e posterior lavagem de dinheiro.
II - Escorreita a condenação dos réus pelo cometimento do crime de furto qualificado porquanto, do conjunto probatório, constata-se que participaram da subtração de valores em contas bancárias por meio de “invasão cibernética”.
III - O crime de lavagem de dinheiro se configura quando o agente, com a posse dos valores adquiridos por meio de ilícitos anteriores, inicia ações tendentes a lhes conferir licitude.
IV - O delito se desdobra em três fases, a “colocação”, quando o agente inicia a prática das ações para conversão do valor ilícito, como o depósito de valores contas de terceiras pessoas ou “laranjas”. A “ocultação”, quando o agente logra dar aparência de licitude aos valores e a “integração”, quando estes são efetivamente inseridos na economia formal.
V - O crime se configura com a mera prática da “colocação”, desde que demonstrada a consciência e vontade de dar aparência lícita aos ganhos provenientes de delito antecedente, ou seja, o especial fim de agir.
VI - No caso, as provas constantes nos autos permitem concluir que as duas primeiras etapas foram efetivamente realizadas, porquanto os réus participaram da subtração fraudulenta de valores em contas bancárias e gerenciavam as transferências dos valores para contas de “laranjas”, que realizavam saques, compras ou pagamentos em máquinas de cartões de crédito ou adquiriam valores em dólares.
VII - Recursos conhecidos e desprovidos.